Tribunal: TJSP
Processo: 0711523-88.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
R, ATUALIZADO ATÉ A DATA DO NOVO DEPÓSITO, SOB PENA DE DESERÇÃO – COMPLEMENTO NÃO CORRIGIDO ATÉ A DATA DO NOVO DEPÓSITO – NOVO RECOLHIMENTO INSUFICIENTE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0711523-88.2012.8.26.0020; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

APELAÇÃO – RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR, ATUALIZADO ATÉ A DATA DO NOVO DEPÓSITO, SOB PENA DE DESERÇÃO – COMPLEMENTO NÃO CORRIGIDO ATÉ A DATA DO NOVO DEPÓSITO – NOVO RECOLHIMENTO INSUFICIENTE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.